Tribunal: TJSP
Processo: 2112014-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal ajuizada pelo Município de Monte Azul Paulista. Decisão que, após receber a apelação como embargos infringentes, rejeitou-os, mantendo a r. sentença que indeferiu a petição inicial, em razão de o valor da causa ser inferior ao de alçada. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Não obstante o juízo de admissibilidade do recurso devesse ter sido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal ajuizada pelo Município de Monte Azul Paulista. Decisão que, após receber a apelação como embargos infringentes, rejeitou-os, mantendo a r. sentença que indeferiu a petição inicial, em razão de o valor da causa ser inferior ao de alçada. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Não obstante o juízo de admissibilidade do recurso devesse ter sido realizado por esta E. Corte, conforme previsão do artigo 1010, §3o, do CPC, o fato é que não comportava mesmo processamento o apelo interposto. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF. 'Quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial 1.168.625/MG pelo C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou o valor de alçada em R$1.190,37 para dezembro de 2021, com atualização pelo IPCA-E. Execução proposta no valor de R$419,14, portanto, abaixo do valor de alçada. Agravo de instrumento também inadmissível pelas mesmas razões. Recurso não conhecido.